Tribunal: TJMT
Processo: 0036912-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036912-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CPF: 103.805.661-68 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS - CNPJ: 01.504.714/0001-08 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - CPF: 103.805.661-68 (APELADO), CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS - CNPJ: 01.504.714/0001-08 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO E PROVERAM PARCIALMENTE O APELO DO CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PERÍCIA CONCLUSIVA – LAUDO NÃO DESCONSTITUÍDO – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA DOCUMENTAL – RECURSO CONHECIDOS, DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS PROVIDO EM PARTE, DE UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO DESPROVIDO.

I - Existindo citação válida em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, reconhece-se a interrupção da prescrição ocorrida na data de 25/05/2015 (ajuizamento da ação), motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reconhecer que apenas as despesas condominiais vencidas anteriormente a maio/2010 encontram-se prescritas.

II - A convenção condominial preenche os requisitos legais, tornando se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para todos que sobre ela tenham posse ou detenção, pouco importando se existe terceiro que realiza cobranças extrajudiciais, ou se houve uma cessão de direitos administrativos, posto que a dívida constitui obrigação propter rem, garantida pelo próprio imóvel.

III - Inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

IV - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível de n. 0036912-65.2015.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO e CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DE COBRANÇA” que tramita perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81643538 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento das taxas condominiais no valor de R$ 8.120,22 (oito mil cento e vinte reais e vinte e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, devendo os encargos ser contabilizados a partir de 31.05.2018 (data do cálculo pericial); condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suma, alega a apelante CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS sob ID. 81643553 ausência de prescrição, uma vez que a sentença proferida reconheceu a prescrição de qualquer cobrança anterior à 05.08.2010. Ocorre que, antes da propositura da presente ação de cobrança perante a Justiça Comum, a apelante havia distribuído a cobrança perante os Juizados especiais, na data de 25/05/2015, sob o no 0035037-83.2015.811.0001, com despacho inicial designando audiência para data de 08 de julho de 2015; que sem qualquer menção às impugnações apresentadas ao cálculo realizado pelo perito, adveio sentença de mérito que sequer se atentou ao segundo cálculo realizado, julgando parcialmente procedente; validade das despesas aprovadas por meio de deliberação em assembleia; que a empresa realiza dois serviços distintos, sendo, primeiro a cobrança extrajudicial e judicial das unidades inadimplentes, na qual é cobrado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento); requer o total provimento do presente recurso para anular a decisão recorrida, eis que deixou de apreciar a impugnação ao laudo pericial ofertada, ou ainda, não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal, a total procedência do presente apelo para reformar a decisão recorrida e reconhecer a obrigação da recorrida ao pagamento das despesas condominiais objeto da inicial, eis que aprovadas por assembleia e ainda, as vencidas no curso da presente, até o efetivo pagamento.

Contrarrazões da parte adversa UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO sob ID. 81643558 suscitando preliminar de ilegitimidade ativa uma vez que a empresa Holder quer através desta ação receber os valores, porém, efetuou a sub-rogação do crédito, por isso, o apelante é parte ilegítima para propor e processar contra o apelado.

Em suma, alega a apelante UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO sob ID. 81643550 que a ação tem o objetivo de cobrar valores referente a taxas extras e taxas de condomínio, e não é certo, nem justo, que seja realizada a cobrança de honorários, de 40%, (quarenta por cento) uma vez que, não se tem o esclarecimento da origem destes valores, (honorários) posto que, se mantido desta forma o Apelante está sendo penalizado pelo percentual de 40% (quarenta por cento) de um valor apurado, que não tem origem, acrescidos de 10% (dez por cento) da condenação; que a administradora ATTENTO em nome do condomínio elaborou uma planilha de evolução de cálculos para chegar a um valor que estão em desacordo com o que fora resolvido em ata de assembleia, o que resultou na perícia que o valor do débito é bem inferior ao que fora cobrado; protesta para que seja julgado parcialmente procedente o presente recurso, para excluir os valores referente aos honorários encontrado pelo perito, no percentual de 40% sob pena de ver prejudicado direito.

Contrarrazões apresentadas pela parte CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS sob ID. 81643561 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, ora recorrente, em desfavor de UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO, ora recorrente também, alegando que o requerido é proprietário do apartamento no. 100 do condomínio e não têm adimplido as cotas condominiais e taxa extra.

O juiz aquo julgou a demanda parcialmente procedente.

A tese recursal da recorrente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS funda-se em ausência de prescrição; que o magistrado de piso não levou em consideração a segunda perícia; que não houve apreciação da impugnação ao laudo pericial, e, validade das despesas aprovadas por meio de deliberação em assembleia.

A tese recursal da recorrente UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO funda-se na assertiva de ilegalidade da cobrança de honorários de 40% (quarenta por cento) uma vez que, não se tem o esclarecimento da origem destes valores.

PRELIMINARES.

DA PRESCRIÇÃO.

O condomínio recorrente acerva que não houve prescrição uma vez que havia distribuído a cobrança perante os juizados especiais na data de 25/05/2015, sob o no 0035037-83.2015.811.0001, com despacho inicial designando audiência para data de 08 de julho de 2015.

Inspecionando o supracitado processo, verifica-se que o condomínio recorrente requereu a desistência da ação, que foi homologado pelo magistrado do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Para tanto, considera-se a parte final do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil , que dispõe: "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.". Dessa forma, percebe-se que apesar de ter havido citação válida naqueles autos, o processo foi arquivado sem resolução de mérito por pedido de desistência do condomínio recorrente.

O ajuizamento de ação com posterior desistência (como ato volitivo da parte) não tem o condão de interromper a prescrição. A propositura de ação com a citação válida interrompe a prescrição, porém, ocorrida a interrupção, o cômputo do prazo prescricional é reiniciado no caso de arquivamento ou julgamento sem resolução de mérito.

Como se vê, houve a interrupção do prazo prescricional, contudo, arquivado o processo na seara especial, reiniciou-se a contagem prescricional, que somente se interrompeu com a citação válida nestes autos.

Ademais disso, a desistência da ação, assim como o arquivamento da demanda, representa causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, logrando, igualmente, conteúdo terminativo da lide que não interrompe o decurso de tempo.

Rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

O recorrente UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO em sede de contrarrazões de apelação suscita em sede de contrarrazões ilegitimidade ativa da parte adversa em cobrar as parcelas condominiais em atraso.

Com efeito, estabelece o art. 1.332, do Código Civil:

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial:

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns;

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns;

III - o fim a que as unidades se destinam.”

A convenção condominial preenche os requisitos legais, tornando se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para todos que sobre ela tenham posse ou detenção, pouco importando se existe terceiro que realiza cobranças extrajudiciais, ou se houve uma cessão de direitos administrativos, posto que a divida constitui obrigação propter rem, garantida pelo próprio imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO ATÍPICO - LEGITIMIDADE - COBRANÇA LÍCITA - TAXA EXTRA - COBRANÇA INSTITUÍDA POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO CONDOMÍNIO - ILEGITIMIDADE ATIVA. Mesmo se tratando de condomínio atípico, formado por moradores de loteamento fechado, o mesmo tem legitimidade para cobrança da taxa de condomínio. O proprietário de imóvel pertencente a condomínio atípico é obrigado a participar do rateio das despesas feitas para conservação e melhoria do espaço comum, mesmo que não tenha se associado voluntariamente à associação de moradores ou ao próprio condomínio, sob pena do seu enriquecimento ilícito.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10090130039168001 MG - Data de publicação: 23/10/2015).

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta também o condomínio apelante que foi cerceado de seu direito de defesa quando o magistrado sequer se atentou ao segundo cálculo realizado.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, ambos os recorrentes irresignam-se com a sentença meritória, contudo, o decisum não merece censura.

Revisitando o arcabouço probatório, em especial ao laudo pericial realizado e ratificado em sentença, vislumbra-se que foi conclusivo e assente no estudo realizado.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pelas partes recorrentes, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Razão não lhe assiste.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO ambos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO e CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS em face da sentença proferida na Ação de Cobrança de Condomínio no 0036912-65.2015.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento das taxas condominiais no valor de R$ 8.120,22 (oito mil cento e vinte reais e vinte e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, devendo os encargos ser contabilizados desde 31/05/2018 (data do cálculo pericial), bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 12/05/2021, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, rejeitou a preliminar de ausência de prescrição suscitada pelo CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, nos seguintes termos:

“O condomínio recorrente acerva que não houve prescrição uma vez que havia distribuído a cobrança perante os juizados especiais na data de 25/05/2015, sob o no 0035037-83.2015.811.0001, com despacho inicial designando audiência para data de 08 de julho de 2015.

Inspecionando o supracitado processo, verifica-se que o condomínio recorrente requereu a desistência da ação, que foi homologado pelo magistrado do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Para tanto, considera-se a parte final do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil , que dispõe: "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.". Dessa forma, percebe-se que apesar de ter havido citação válida naqueles autos, o processo foi arquivado sem resolução de mérito por pedido de desistência do condomínio recorrente.

O ajuizamento de ação com posterior desistência (como ato volitivo da parte) não tem o condão de interromper a prescrição. A propositura de ação com a citação válida interrompe a prescrição, porém, ocorrida a interrupção, o cômputo do prazo prescricional é reiniciado no caso de arquivamento ou julgamento sem resolução de mérito.

Como se vê, houve a interrupção do prazo prescricional, contudo, arquivado o processo na seara especial, reiniciou-se a contagem prescricional, que somente se interrompeu com a citação válida nestes autos.

Ademais disso, a desistência da ação, assim como o arquivamento da demanda, representa causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, logrando, igualmente, conteúdo terminativo da lide que não interrompe o decurso de tempo.

Rejeito a preliminar.”

Para melhor análise quanto à prescrição, pedi vista dos autos e o i. Des. Sebastião Barbosa Farias (1a Vogal) aguarda.

Pois bem.

O apelante CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS alega que não houve prescrição, mas a interrupção da prescrição, uma vez que havia distribuído ação de cobrança perante os juizados especiais na data de 25/05/2015, com despacho inicial designando audiência para 08/07/2015, bem como a citação do requerido.

In casu, verifica-se que o apelante CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS ajuizou ação de cobrança no 0035037-83.2015.8.11.0001, perante o Juizado Especial, na data de 25/05/2015, postulando pelo pagamento das despesas condominiais vencidas no período de 01/03/2010 a 01/08/2015, sendo que o despacho inicial determinou a citação do requerido, o qual foi citado, e designou audiência para 08/07/2015, porém, o apelante requereu a desistência da ação em 03/08/2015, tendo esta sido homologada pelo juiz singular (ID 81643477).

Sobre a interrupção da prescrição, preceitua o art. 202, inc I. do CC, assim dispõe:

"A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual."

Por sua vez, o art. 240 do CPC/15, estabelece o seguinte:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o". (g.n.)

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, fundamentam que “... pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pelo despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação (o que deixa o CPC alinhado com o CC, relativamente a esse tema)" (Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2018, p. 907, nota 7 ao art. 240).

Assim, existindo citação válida em processo anterior, extinto sem resolução do mérito, reconhece-se a interrupção da prescrição ocorrida na data de 25/05/2015 (ajuizamento da ação), motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reconhecer que apenas as despesas condominiais vencidas anteriormente a maio/2010 encontram-se prescritas.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Condomínio Edifício Vivenda Das Goiabeiras, para afastar a prescrição parcial (reconhecida pela sentença) e reconhecer a interrupção da prescrição na data de 25/05/2015, motivo pelo qual a cobrança deverá incidir de maio/2010 a agosto/2015.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto e acompanho o voto da eminente 2a Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONDOMÍNIO E DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 25/08/2021